Tribunal: TJDFT
Processo: 0721096-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é uma decorrência do princípio da sucumbência, constituindo consectário legal da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.
4. Assim, ao reformar a decisão agravada, reconhecendo não haver excesso de execução, o acórdão que julgou o agravo de instrumento deveria ter afastado a condenação da parte exequente ao pagamento da verba honorária sucumbencial.
5. Embargos declaratórios parcialmente providos.